Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018515-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PORQUE: A) REALIZADA SEM A RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; B) INEXISTEM PROVAS DO “CONSENTIMENTO” DO PACIENTE - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – BUSCA DOMILIAR - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - APARENTE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO LOCAL - POSSÍVEL CONSENTIMENTO DO PACIENTE - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE -

PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG).

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

O eventual consentimento do réu, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão. (STJ, HC nº 608.558/RJ)

“
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
” (STJ, AgRg no HC 549.157/RS)

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]
” (STJ, HC nº 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018515-54.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S): LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1007103-97.2021.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico ilícito de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 105524974 – fls. 154/162).

O impetrante sustenta que: 1) “
as provas colhidas até o presente momento são extremamente frágeis
”; 2) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais porque: a) realizada sem a respectiva autorização judicial; b) inexistem provas do “consentimento” do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva (ID 105524973).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 107664992/ ID 107664996).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Pedido de relaxamento de prisão preventiva – Argumento de ilegalidade das provas colhidas pela violação de domicílio – Não acolhimento – Existência de justa causa e fundadas razões para o ingresso em residência sem mandado judicial – Tráfico de drogas configura crime permanente – Exceção constitucional à garantia da inviolabilidade do domicílio – Precedentes – constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 107916461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 15.4.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No presente caso, entendo que estão presentes as hipóteses que autorizam as prisões preventivas do autuado.

Digo isto porque, pelo que constam dos autos que os policiais militares receberam informações de que um indivíduo identificado como Leandro, havia participado de alguns furtos ocorridos na Avenida do CPA, sendo que, em diligências, visualizaram o suspeito conduzindo um veiculo Toyota Corolla, o qual, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade, arremessando algo para fora do veículo, o que constatou-se posteriormente tratar-se de duas porções de substância análoga a “maconha”.

Após lograrem êxito na abordagem do suspeito e , realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso da calça uma ponteira de aço, e no veículo do mesmo, quatro porções de substância análoga a maconha.

Consta do Boletim de Ocorrência, que diante do flagrante, os policiais dirigiram-se até a residência do autuado, onde foram localizados dois tabletes grandes de substância análoga à maconha e quantia de R$ 550,00 em espécie (notas de R$50,00).

Com efeito, ao serem periciados, os entorpecentes pesaram o total de Três quilos, sessenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas de “MACONHA”, quantidade esta que extrapola o convencional, evidenciando, assim, suas destinações comerciais, mormente porque estavam todas subdivididas em porções (Enunciado Orientativo 25 do TJMT).

Agregado a isso, verifico que o autuado possui uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do CP, proferida pelo o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Capital (Ação Penal nº 31995-92.2018.811.0042), além do que, responde a duas ações penais pela prática do crime de furto qualificado (Numeração 14327-97.2019.811.0002 e 34276-84.2019.811.0042).

Logo, entendo que tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de se converter sua prisão em flagrante, como medida para conter sua reiteração criminosa.

Perfilhando desse entendimento, tem -se o Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. TJMT, o qual prevê o seguinte: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais disso, frisa-se que o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna -se prudente converter a prisão em flagrante do autuado em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEANDRO PEREIRA DE SOUSA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.”

(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – 105524974 – fls. 163/170)

Em 1º.6.2021, a 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas (PJE N.U 1007103-97.2021.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada em 25.11.2021, ocasião em que foi ouvido Edilson Khallyll Mello Pereira [policial militar] e interrogado o paciente. Na ocasião, foi designada “audiência de continuação” para 8.2.2022, para a oitiva de Elton Elimar da Silva [policial militar] e Emerson Emanoel Sodré de Mour [testemunha de defesa] (PJE N.U 1007103-97.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

No mesmo sentido anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No tocante à busca domiciliar, a equipe da “Agência Local de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar”, formada pelos policiais militares Elton Elimar da Silva, Edilson Khallyll Mello Pereira e Vilmar Silvario de Souza, possuía informações de que o paciente teria participado de alguns furtos ocorridos na região da avenida do CPA, quando visualizaram o paciente trafegando pelo bairro Pedregal, nesta cidade, no dia 14.4.2021, por volta das 18h15, oportunidade em que visualizaram o paciente em um veículo Corolla, cor branca, placa QBO6H81, o qual, ao perceber a viatura policial, tentou empreender fuga e dispensou um invólucro, contendo 2 (duas) porções de maconha. No interior do veículo, foram localizados uma ponteira de aço utilizada para cortar vidro e 4 (quatro) porções de maconha. Após entrevista, o paciente informou que “
estaria praticando os furtos na região da avenida do CPA
” e indicou onde estariam os objetos subtraídos (ID 105524974 – fls. 7/13).

A persecução policial, assim, estendeu-se à residência do paciente, sendo então localizadas, pelos policiais militares, “dois tabletes grandes” de maconha, com massa total de 3,025 kg (três quilogramas e vinte e cinco gramas), e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que se encontravam escondidas no quarto do apartamento localizado no condomínio Chapada dos Bandeirantes, além de uma mochila preta, marca Samsonite, identificada com o nome do seu proprietário [Ondanir Bortolini] (ID 105524974 – fls. 24 e 26/28).

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Elton Elimar da Silva e Edilson Khalyll Mello Pereira que o paciente “
franqueou entrada
” na residência (ID 105524974 – fls. 17/23).

O eventual consentimento do réu, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020).

De toda sorte, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar teria sido precedida de diligências [apreensão de seis porções de maconha, com peso de 41,58g (quarenta e um gramas e cinquenta e oito decigramas) e entrevista com o paciente, a serem melhor avaliadas na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Nesse momento processual, não se apresentam absolutos os precedentes do c. STJ sobre o ingresso em residência sem o mandado judicial (5ª Turma, HC 612.579; 6ª Turma HC 364.599).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local e possível consentimento do paciente, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
.” (AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, que possui condenação por furto qualificado [arrombamento] a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 6.3.2019 (Código 540536/Comarca Cuiabá) e responde sete ações penais por furto qualificado (PJE nº 4639-93.2016.811.0042, 24617-85.2018.811.0042, 37650-45.2018.811.0042, 34276-84.2019.811.0042, 4680-21.2020.811.0042, 14340-39.2020.811.0042 e 14327-97.2019.811.0002).

Segue-se premissa jurisprudencial do STJ:

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]
.” (HC nº 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021